Tribunal: TJBA
Processo: 8036073-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036073-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: TACIANA FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VANESSA DE MATOS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR COM TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO DA FALA E LINGUAGEM. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento fonoaudiológico de menor diagnosticado com transtorno do desenvolvimento da linguagem e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção abrupta de tratamento fonoaudiológico de menor, decorrente de descredenciamento de clínica, configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 17 da Lei nº 9.656/1998, o descredenciamento de prestadores de serviço de saúde somente é legítimo quando realizada a substituição por outro equivalente, com comunicação prévia de 30 dias aos consumidores, preservando-se a continuidade da assistência contratada.

5. A ausência de comunicação prévia, além de afrontar a regra legal, viola o dever de informação (CDC, art. 6º, III) e os deveres anexos de cooperação e lealdade decorrentes da boa-fé objetiva (CC, art. 422), retirando do paciente a possibilidade de organizar adequadamente a transição do seu tratamento e ocasionando quebra abrupta do vínculo terapêutico.

6. A ruptura repentina da relação terapêutica repercute negativamente no resultado do tratamento, especialmente em casos de acompanhamento fonoaudiológico infantil, onde a continuidade metodológica e a construção de vínculo de confiança entre profissional e paciente são elementos fundamentais para a eficácia terapêutica.

7. O dano moral decorre não apenas da privação do tratamento, mas da angústia e insegurança impostas ao menor e sua família, que se veem diante da incerteza sobre a continuidade do acompanhamento essencial ao desenvolvimento da criança, com potencial comprometimento do progresso já alcançado.

8. O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade do art. 944 do CC, considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade especial do menor e a capacidade econômica da operadora.

9. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação atendem aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e a necessidade de justa remuneração profissional, sendo majorados para 17% em razão da sucumbência recursal.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e não provido.

____

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 944; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; L. nº 9.656/1998, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.171.368/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.02.2023; STJ, REsp 1.561.445/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.08.2019; STJ, REsp 1.349.385/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.12.2014; TJBA, Apelação 8008249-14.2019.8.05.0229, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 22.11.2023; TJBA, Apelação 8069216-93.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 13.03.2024; TJBA, Apelação 0810635-24.2015.8.05.0080, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 16.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8036073-11.2023.8.05.0001
, sendo parte Apelante
PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.
e parte Apelada
B. V. P. D. S
., representado por sua genitora,
TACIANA FERREIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça